Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Divórcio. Tutela de urgência e evidência. Provimento constitutivo. Citação. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para decretar o divórcio do casal antes da citação.
II. Questões em discussão
2. (i) Impossibilidade de decretação liminar do divórcio antes da citação e (ii) Necessário desenvolvimento do devido processo legal.
III. Razões de decidir
3. A ação de divórcio objetiva um provimento jurisdicional constitutivo que dissolve o casamento, retira os cônjuges do estado de casados e os insere no estado de divorciados, cujo status não pode ser modificado tão somente diante da manifestação de apenas um deles, pois a medida implicaria necessariamente na mudança do estado civil do outro.
4. Ainda que o divórcio seja concebido como direito potestativo, é de rigor que se perfectibilize a ciência do cônjuge demandado mediante regular citação para que somente então seja decretado. Precedente.
5. A natureza constitutiva negativa da sentença que declara o divórcio não comporta a antecipação dos efeitos da tutela, como também é incabível o deferimento liminar da tutela de evidência, pois se faz necessária a citação da parte demandada como corolário do devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: Tratando-se de alteração do estado civil, atributo da personalidade, faz-se necessária a citação da parte demandada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 226, § 6o da Constituição Federal; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1392344, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma, j. 9/12/2021.